Tribunal: STF
Processo: ARE 1263018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, XLVI e XL , da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido assim está ementado:
“PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA. LEI DE DROGAS N° 11.34312006. LEI ANTERIOR 6.368176. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL. REMIÇÃO DE DIAS TRABALHADOS. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE. Hipótese de Agravo em Execução Penal, com base no art. 197 da Lei n° 7.210184, em face de decisão que indeferiu o pedido de redução de pena, aplicando-se a Lei n° 6.368176 e acolhendo o pedido de detração penal, em função da prisão preventiva imposta cautelarmente ao acusado, fixando a pena exequenda em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias. Denúncia com base na capitulação dada pelo Parquet na denúncia, em relação ao crime de tráfico de entorpecente (art.12 dc art. 18 da Lei anterior de Tóxicos - n° 6.368176). Indevida a incidência das causas de diminuição de pena decorrentes da aplicação das previsões contidas no arts. 33, § 4 0e 40 da Lei n° 11.34312006, em função da aplicação do novo diploma parcialmente apenas na parte que beneficia o condenado, criando-se uma lex tertia, sob pena de usurpação da função precípua do Poder Legislativo. Nos termos do verbete 501 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.34312006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.36811976, sendo vedada a combinação de leis’. A prescrição da pretensão punitiva incide sobre a pena definitiva imposta ao acusado, não comportando a dedução dos dias de cumprimento de prisão cautelar, nos termos do que prescreve o legislado no art. 110 do CPB. Precedente: HC 201701596204, REYNALD SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:31/08/2017. Não se está negando o direito à detração da pena do período em que condenado ficou preso para fins de redução da pena, o que é pacífico de acolhimento. Na específica hipótese dos autos, pretende o recorrente/objer os efeitos desta detração na contagem do prazo prescricional fazer prazo menor daquele devido com base no total da reprimenda imposta, o que não é admitido por ofensa absoluta à previsão legal. Quanto à possibilidade de remição dos dias trabalhados, resta inconsteste o fato, considerado na decisão agravada, de que consta mandado de prisão pendente de cumprimento, não se podendo acolher a pretendida diminuição da pena e tampouco o recolhimento do documento que subsidia o cumprimento da diligência. Agravo em Execução Penal Improvido.”
    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo não ocorrer afronta ao art. 5º, XLVI e XL, da Constituição da República. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, IV, XXXVIII, LIII, LIV, LV E XLVI, 93, IX, 129, I, E 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1111319 AgR, da minha lavra Primeira Turma, julgado em 10.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20.9.2018 PUBLIC 21.9.2018). 
“AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação dos recorrentes pela prática do delito de  tráfico de drogas. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 3. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido se ajusta às diretrizes desse precedente. 4. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (ARE 1175245 AgR-segundo, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.4.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 25.4.2019 PUBLIC 26.4.2019). 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.  Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE 1146403 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.4.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 08.5.2019 PUBLIC 09.5.2019). 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Os agravantes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1168892 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08.3.2019 PUBLIC 11.3.2019).  
    Verifico, por seu turno, que o Tribunal de origem considerou não ser possível a combinação de partes mais benéficas de cada lei a fim de ser aplicável à espécie, pois , nesse caso, estaríamos criando, na verdade, uma nova lei.
    Destaco que esta Suprema Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais na fundamentação da fixação da  pena-base pelo juízo sentenciante no AI 742.460-RG/RJ:  
"RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da  pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora